Tribunal: TJDFT
Processo: 0000694-18.2019.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ART. 4o DA LEI 13.654/2018. CONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO DO STF. DESLOCAMENTO. PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. UNIFICAÇÃO. CONCURSO FORMAL. MANUTENÇÃO. REGIME. INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETADA DE OFÍCIO. PACOTE ANTICRIME. IMPOSSIBILIDADE.
I - O STF concluiu pela impossibilidade de controle pelo Judiciário, de suposta violação de normas regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de ato classificado como interna corporis, para declarar constitucional a Lei no 13.654/2018, que no art. 4o, revogou o inc. I do §2o do art. 157 do CP.
II - O emprego de faca para ameaçar as vítimas, ainda que não seja utilizado como causa de aumento de pena, configura aspecto relevante da prática delitiva, justificando a análise desfavorável das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria.
III - A Lei no 13.964/2019 – Pacote Anticrime, ao modificar a redação dos arts. 282 e 311 do CPP, passou a exigir representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público para o decreto de prisão preventiva, bem como a motivação concreta em fatos novos ou contemporâneos que determine a medida extrema (art. 213, § 2o, do CPP).
IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.